Tribunal: TCU
Processo: 012.067/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6630/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.067/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lourdes Maciel Amorim Agra Ferreira (XXX.300.522-XX); Fernando Augusto Figueiredo da Silva (XXX.868.592-XX); Lucilene Maciel Amorim de Morais Agra (XXX.990.262-XX); Sandra Carvalho Agra (XXX.647.492-XX); Selma Carvalho Agra (XXX.885.002-XX); Silvana Dantas da Silva Agra (XXX.442.522-XX); Silvia Dantas da Silva Carvalho (XXX.023.502-XX); Sueli Carvalho Agra (XXX.660.762-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.